Tribunal: TJDFT
Processo: 0714261-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA. ERRO GROSSEIRO. CONTROLE DE LEGALIDADE EXCEPCIONAL.
1. A intervenção do Poder Judiciário na avaliação das provas e etapas de certames públicos somente tem cabimento em situações excepcionais, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (RE 632.853 - Tema 485).
2. A assertiva que sugere a substituição do termo “existiam” pela expressão “há”, sem a devida flexão do tempo verbal, comporta evidente o vício gramatical.
3. No controle da legalidade, o Poder Judiciário pode anular questão de concurso público, se demonstrada a ocorrência de erro grosseiro no gabarito.
4. Deu-se provimento ao recurso.